Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Sidney Humberto Cordeiro de Abreu contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 24447281) que indeferiu o requerimento formulado pelo requerente, ora embargante, para que fosse anulada a decisão que não conheceu da apelação por julgá-la deserta, devido à falta de recolhimento do preparo no prazo assinalado pelo pronunciamento que lhe negou a justiça gratuita. Em razões recursais (Id 24387578), o embargante alega que o acesso à justiça previsto no art. 5o, XXXV, da CF deve ser preservado, porque, em 9/12/2021, na petição catalogada no Id 23817901, foi noticiado o falecimento do antigo e único advogado em 30/9/2020 pela viúva e requerida a suspensão de todos os prazos a contar de 25/8/2020, quando o causídico foi internado para tratamento de saúde. Diz, desde então, o processo estar suspenso por força do art. 313, I e do art. 314, ambos do CPC. Argumenta que a suspensão seria indispensável para a constituição de advogado e que que o novel causídico pudesse tomar conhecimento do processo para atender às determinações judiciais. Menciona que os novos patronos se habilitaram em 15/12/2020 na petição inserta no Id 23817905. Assevera que, diante da falta de manifestação desta relatoria sobre o requerimento de devolução do prazo feito na petição Id 23817901, os advogados apresentaram nova petição para chamar o feito à ordem, a fim de o requerimento anterior ser apreciado, porque até 5/3/2021 permanecia sem deliberação. Afirma que em prestígio aos princípios da celeridade e da cooperação apresentou a guia de recolhimento do preparo da apelação. Aduz não ter ocorrido preclusão, porque não houve a devolução do prazo para cumprimento das determinações pendentes, não atendidas oportunamente em razão do óbito do único advogado habilitado para patrocinar sua causa. Sustenta a nulidade dos atos praticados durante a suspensão do processo motivada pelo falecimento do único advogado habilitado para o defender, porque não havia prazo em curso nesse período. Assinala a decisão malferir o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5o, LIV, da CF a não devolução dos prazos até o momento e pleiteia o reconhecimento do preparo comprovado nos Ids 2388511 e 23818512. Ao final, requer o recebimento dos presentes embargos declaratórios com efeitos infringentes, para que seja sanado os erros apontados em vossa respeitável decisão, com o julgamento do requerimento acostado na id: 23817901, a nulidade de todos os atos praticados posteriormente a juntada da petição de id: 23817901, e a devolução do prazo ao Apelante. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. O apelante, ora embargante não alega algum dos vícios mencionados nos incisos I e II do artigo 1.022 do CPC. Verifico que ele, em verdade, persegue a cassação da decisão unipessoal desta relatoria que indeferiu o requerimento de chamamento do feito à ordem para anular a decisão que não conheceu da apelação com fundamento na deserção, bem como o pronunciamento anterior que lhe negou os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo da apelação, com advertência de que o recurso não seria conhecido com fulcro na deserção. Diante do expresso efeito modificativo desejado pela parte apelante, ora embargante, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Concedo oportunidade à parte apelante, ora embargante, para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para o apelante, ora embargante, faculto à parte apelada, ora embargada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.